Tribunal: STF
Processo: HC 54674
Classe: HC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-31
Data de publicação: 1976-08-31

Ementa:
- HABEAS CORPUS. - IRRELEVÂNCIA DA ALEGAÇÃO DE RENOVAÇÃO DO RECURSO DE OFÍCIO, COM O ADVENTO DA L. 5.726, DE 29.10.1971, UMA VEZ QUE A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, PELO CRIME DO ART. 281
DO CÓDIGO PENAL, COMO A DECISÃO CONDENATÓRIA NA APELAÇÃO, FORAM PROFERIDAS ANTERIORMENTE À REFERIDA LEI. - INDEFERIMENTO DO PEDIDO.